Tribunal: TJPA
Processo: 0049319-82.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049319-82.2015.8.14.0021

APELANTE: DILVANE PIEDADE PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA PENA. DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NAS ELEMENTARES DO CRIME. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento
e, de oficio, modificar a pena aplica, por se tratar de matéria de ordem pública e condenar
DILVANE PIEDADE PIMENTEL
,
nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos dias-multa), para ser cumprida em regime inicial semiaberto,
nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação
interposto por
DILVANE PIEDADE PIMENTEL
,

através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Acú, que o condenou a cumprir pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Noticia a peça acusatória que no dia 27 de julho de 2015, por volta de 23h, o apelante, com mais dois comparsas, foi preso em flagrante com 13 (treze) cartuchos de maconha.

Foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condená-lo por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a absolvição e a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, encontra-se comprovada, pela Nota de Culpa (ID nº 7001947, pág. 23), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 7001947, pág. 03/05), Laudo de Constatação Provisório (ID nº 7001947, pág. 21) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001320-QUI (ID nº 7001948, pág. 28), em que comprova que o material apreendido, obtiveram resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

No que se refere à autoria, temos que o fato criminoso emerge de modo irrefutável dos depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, principalmente pelos Policiais Militares, José Raimundo dos Santos Ferreira e Raimundo Ernesto Bulhosa Aleixo, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente. (ID nº 7001949, pág. 102/103.

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

A

pena de multa é parte integrante da penalidade do tipo penal, afastá-la configuraria afronta ao princípio da legalidade. Portanto, é improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Por ser matéria de ordem pública, observo que a pena aplicada ao apelante foi equivocada, razão pela qual analiso de ofício.

Primeiramente, aponto equívocos na sentença condenatória, na parte dispositiva, onde o magistrado
a quo
fundamenta as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nas elementares do crime de tráfico (ID 7001950).

Os motivos do crime foram valorados negativamente com fundamento na ganância e possibilidade de lucro fácil.

E as circunstâncias do crime na comercialização da droga.

Não há como se olvidar que a busca pelo lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (abstratamente considerado) e, portanto, não justifica maior reprimenda na primeira fase da dosimetria
.

O mesmo vale para o fato de o réu ter sido pego com cigarros de maconha na rua. "Tais circunstâncias não evidenciam, por si sós, peculiaridades do
modus operandi

do delito ou do contexto em que perpetrado o crime que, efetivamente, tornem patente maior gravidade da conduta do apelante.

Trago a colação recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis:

“1. A busca pelo lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas (abstratamente considerado) e, portanto, não justifica maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.

2. O fato de que o réu haver sido "apanhado em via pública portando pedras de crack, embaladas individualmente, prontas para o comércio e guardando cigarros de maconha no telhado de sua residência" não evidencia, por si só, peculiaridade do modus operandi do delito ou do contexto em que perpetrado o crime que, efetivamente, torne patente maior gravidade da conduta do acusado, motivo pelo qual deve ser afastada a desfavorabilidade da vetorial relativa às circunstâncias do crime. (AgRg no RHC 146.316/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

As duas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, valoradas negativamente são integrantes do tipo penal do crime de tráfico de drogas, quais seja, lucro fácil e mercancia da droga, razão pela qual as reconheço como favorável.

Outro ponto que saliento é a quantidade de droga apreendida em poder do apelante, aproximadamente 16g (dezesseis gramas) e, o tipo, maconha, conforme certifica Laudo de Constatação Definitivo – ID 7001948, portanto, por ser irrelevante e pequena a quantidade da droga, a reconheço como neutra na primeira etapa do cálculo da pena (
art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

Passo a nova dosimetria da pena.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Adoto, parcialmente, as circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo (ID 7001950 – fl. 03)
, divergindo apenas quanto aos motivos e circunstâncias do crime, que as considero favorável por terem sidos valoradas nas elementares do crime.

Quanto ao tipo e quantidade de droga, a considero neutro (16g de maconha).

Em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, consequências e personalidade), aplico a sanção-inicial em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há causas atenuantes e agravantes.

Quanto à causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, deixo de aplicá-la em razão de possuir o apelante outros processo em andamento, inclusive por tráfico de drogas, conforme verificado no Infopen.

Aplico o regime inicial de cumprimento da pena em semiaberto.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento e, de oficio, modifico a pena aplica, por se tratar de matéria de ordem pública e condeno
DILVANE PIEDADE PIMENTEL
,
nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos dias-multa) para ser cumprida em regime inicial semiaberto. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2022